Tribunal: STF
Processo: RE 1485810
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 79):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1. Esta Corte entende que a mera alegação de haver cheiro de droga exalando da residência, por ter cunho subjetivo, não caracteriza justa causa para entrada de policiais em domicílio alheio sem mandado judicial (HC n. 697.057/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022).



    2. No presente caso, verifica-se que não houve indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico no endereço, e naquele momento, que justificasse a entrada forçada dos policiais.



    3. Agravo regimental provido para conceder a ordem, a fim de reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, e absolver o paciente, ora agravante, das imputações delituosas referentes à Ação Penal n. 0039140- 36.2021.8.25.0001, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Davyson Johnata dos Santos, foi condenado à pena de 7 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 10)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 9):



    “Consta nos autos que, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 17h00, na Rua Eduardo Honório de Souza, 928, Bairro São Carlos, nesta capital, o denunciado foi preso em flagrante por guardar e ter em depósito, para fins de tráfico, 2.521g (dois mil quinhentos e vinte e um gramas) de maconha e 5,5g (cinco gramas e quinhentos miligramas) de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 35 e Auto de Constatação Preliminar à fls. 33/34. 



    Emerge dos autos, que na data mencionada, policiais civis lotados no DENARC receberam uma denúncia via “Disk Denúncias”, relativa a uma residência situada na Rua Eduardo Honório de Souza, n° 928, Bairro São Carlos, a qual estaria sendo um ponto de venda de drogas. 



    Ato contínuo, a equipe policial se dirigiu até o referido imóvel e lá chegando, visualizaram o denunciado e Wesley fumando cigarros de maconha. 



    Após a entrada no referido imóvel ter sido franqueada pelo denunciado, os policiais lá adentraram e encontraram dentro do quarto que pertencia a este último mais ou menos 2.521g (dois mil quinhentos e vinte e um gramas) de maconha e 5,5g (cinco gramas e quinhentos miligramas) de cocaína, além de uma balança de precisão, material para a venda do entorpecente e uma peneira com resquícios de cocaína. 



    Perante a autoridade policial, DAVYSSON alegou que comprou a droga por R$ 900,00 (novecentos reais) o quilo, divido em pedaços, bem como a adquiriu em uma feira de trocas junto a um desconhecido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a sentença (Doc. 12).



    Buscando a anulação da condenação ao fundamento de que houve violação de domicílio, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada Ministro Relator (Doc. 32).



    Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade, deu provimento ao recurso, “para conceder a ordem, a fim de reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, e absolver o paciente, ora agravante, das imputações delituosas referentes à Ação Penal n. 0039140- 36.2021.8.25.0001, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.” 



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 92)



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o acórdão recorrido contraria o disposto nos artigos 5º, caput e XI, 6º, caput, 93, IX, e 144, caput, IV e §4º, da CF”. (Doc. 101)



    Nas razões recursais, afirma que “equipe de investigação da Polícia Civil recebeu informação sobre uma residência funcionando como ponto de compra e venda de droga (“boca de fumo”). Os agentes foram até o local indicado e visualizaram três indivíduos fazendo uso de entorpecentes na porta da residência. Diante dessas fundadas razões, os policiais ingressaram na residência e obtiveram êxito na apreensão de entorpecentes e materiais comumente utilizados no comércio ilícito.”



    Aponta que “A vertente adotada pelo acórdão recorrido violou, sob todos os aspectos, o dever de segurança pública do Estado, negligenciando, em consequência, o dever de tutela do bem jurídico imposto pelo texto constitucional”. 



    Aduz que “Somente após todo o procedimento prévio e contextualizadas as fundadas razões para se suspeitar que no interior do imóvel estava em curso crime de natureza permanente, notadamente diante da confissão informal do réu, é que os policiais efetuaram o adentramento no imóvel, ocasião em que apreenderam “02 porções de maconha pesando 408,586g, a quantia de R$ 135,00 em dinheiro, uma balança de precisão, com sujidades de cocaína, bem como duas munições de arma de fogo, calibre 40 S&W, de uso restrito, não deflagradas” (e-STJ Fl.205). Tem-se, em vista disso, que o ingresso policial ao imóvel em questão não decorreu de abordagem ilegítima, mas, sim a partir de diligência policial preliminar”. 



    Enfatiza que “A atuação estatal não transbordou da restrição adequada, necessária e estritamente proporcional ao direito individual do investigado. Certamente, o meio menos gravoso ao particular, que praticava crime no momento da abordagem, seria a não atuação da Polícia. Essa opção, entretanto, é inconciliável com o dever de segurança pública e resultaria na própria paralisação da atividade policial.” 



    Por fim, destaca que “A decisão ora recorrida extrapola a exigência de diligências para além daquelas efetivamente realizadas pelos policiais e, ao omitir do voto condutor as condutas tais como efetuadas na espécie, o STJ acaba por inovar e extrapolar sua competência quanto aos requisitos constitucionais previstos no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, criando exigências em contradição com o decidido pela SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação declinada, diante da ofensa direta aos artigos 5º, caput e XI, 6º, caput, 93, IX, e 144, caput, IV e §4º, da Constituição Federal. Por conseguinte, deve ser afastada a declaração de nulidade das provas obtidas através das diligências policiais para restabelecer a condenação de Davysson Johnata dos Santos.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante os policiais tenham recebido a informação acerca da prática de tráfico de drogas na residência do ora recorrido, que teria autorizado a entrada dos agentes de segurança no imóvel, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 80):



    […]



    De fato, como afirma a defesa, esta Corte entende que a mera alegação de haver cheiro de droga exalando da residência, por ter cunho subjetivo, não caracteriza justa causa para entrada de policiais em domicílio alheio sem mandado judicial (HC n. 697.057/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022). 



    No presente caso, verifica-se que não houve indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico no endereço, e naquele momento, que justificasse a entrada forçada dos policiais. 



    […]



    Cumpre salientar que esta Corte Superior firmou o entendimento de que, como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade, a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato (HC N. 728.920/GO, Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF/1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022), o que não ocorreu, in casu (AgRg no HC n. 729.836/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/5/2023). 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para conceder a ordem, a fim de reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, e absolver o paciente, ora agravante, das imputações delituosas referentes à Ação Penal n. 0039140- 36.2021.8.25.0001, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. 



    A Sexta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra, em acórdão assim ementado (Doc. 79):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1. Esta Corte entende que a mera alegação de haver cheiro de droga exalando da residência, por ter cunho subjetivo, não caracteriza justa causa para entrada de policiais em domicílio alheio sem mandado judicial (HC n. 697.057/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022).



    2. No presente caso, verifica-se que não houve indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a demonstrar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico no endereço, e naquele momento, que justificasse a entrada forçada dos policiais.



    3. Agravo regimental provido para conceder a ordem, a fim de reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, e absolver o paciente, ora agravante, das imputações delituosas referentes à Ação Penal n. 0039140- 36.2021.8.25.0001, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.”



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a ocorrência de tráfico de drogas na residência do réu. Os policiais que se deslocaram até o local indicado e avistaram o recorrido e outros indivíduos fazendo uso de maconha em frente ao imóvel. Após revelar que dentro do imóvel havia mais entorpecentes, os policiais ingressaram na residência e encontraram “2.521g (dois mil quinhentos e vinte e um gramas) de maconha e 5,5g (cinco gramas e quinhentos miligramas) de cocaína, além de uma balança de precisão, material para a venda do entorpecente e uma peneira com resquícios de cocaína” (Doc. 9)



    A propósito, citem-se trechos da do acórdão proferido pela Corte estadual, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do réu (Doc. 12):



    Preliminarmente, o recorrente alega ilicitude das provas obtidas por meio da invasão de domicílio haja vista a ausência de consentimento, autorização judicial ou flagrante delito, sobretudo diante da inexistência de fundada suspeita da pratica de crime dentro da residência. 



    Com efeito, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal/88 dispõe que: 



    Art. 5º. (...) 



    (...) 



    XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;



    Neste sentido, é relevante destacar que o flagrante delito, tal qual descrito nos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal, é circunstância excepcional à inviolabilidade do domicílio garantida pela Constituição Federal/88 e na hipótese tenho que a situação de flagrância encontra-se devidamente configurada, senão vejamos: 



    Lê-se no Boletim de Ocorrência de fl. 40 que a equipe de investigação da Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima sobre uma residência funcionando como ponto de compra e venda de droga (“boca de fumo”) e ao chegar ao local 03 (três) homens foram flagrados fazendo uso de maconha e, num quarto, havia mais porções de substancia análoga a maconha e cocaína, além de uma peneira suja com resquícios de substancia análoga a cocaína e balança de precisão. 



    Por ocasião do flagrante o recorrente confessou ser o proprietário da droga adquirida a um desconhecido na Feira das Trocas para uso próprio (fls. 22/23) mas em juízo (assentada ocorrida em 11/11/2021) afirmou que uma parte da maconha foi apreendida em outra residência, que a droga guardada em sua casa era de outra pessoa e que a conservava sob ameaça de morte. 



    Os condutores do flagrante afirmaram na fase investigativa que o réu assumiu que a droga e o material encontrado eram seus (fls. 11/12), o que foi corroborado em juízo (audiência realizada em 11/11/2021): 



    Foi um disque denúncia e algumas equipes foram verificar. A equipe dele foi nessa casa, nesse local, e tinham três indivíduos que estavam ouvindo música e havia aquele cheiro muito forte de drogas, que estavam consumindo. Um deles franqueou a entrada, não teve resistência, aí daí ele mostrou onde estava o local de droga, mas não lembra de riqueza de detalhes. Acha que a droga foi maconha, uma quantidade boa, e um pouco de cocaína. Não sabe o local específico onde a droga estava, porque são diversas ocorrências, mas estava dentro da casa. Recorda que o proprietário disse que a droga era dele e que os outros não tinham nada a ver, que eram amigos e que estavam só usando. Não se recorda se foi apreendida peneira, mas balança foi. Não se recorda se foram apreendidos os cigarros, mas lembra que eles estavam fumando e que o cheiro estava muito forte. Não se recorda se encontrou dinheiro, caderno de anotações, nem se houve outra apreensão em casa vizinha no mesmo dia. (Édipo Wesley Rocha Silva) 



    Receberam uma denúncia acerca de um tráfico de drogas em uma localidade no São Carlos e foram verificar. Chegando lá, flagraram três indivíduos fazendo uso de entorpecentes na porta da residência. Um deles falou que era o dono da casa, que morava ali. Perguntaram se havia mais drogas e ele, de pronto, confessou e franqueou a entrada. Aí flagraram mais algumas peças de drogas no local. Não recorda a quantidade, mas tinha uma solta e um tablete, mas era uma quantidade considerável. Foi apreendida uma quantidade de cocaína também. Se recorda bem que foi apreendida uma peneira. O proprietário assumiu que o material era dele e, inclusive, inocentou os dois que estavam com ele. Disse que era tudo dele, que o material era todo dele. Eles estavam bem na porta da casa, todos os três [fazendo uso de drogas] e ouvindo música bem alto. Não se recorda se havia dinheiro, mas acha que tinha celular, mas não se recorda. Não se recorda também se tinha caderno de anotações. Foi encontrado um pouco de cocaína também. (Edson Wallace Rocha Silva) 



    No mesmo sentido, Wesley Smith Freitas dos Santos, que estava fazendo uso de entorpecente quando do flagrante, afirmou em juízo que a droga era do réu, valendo registrar que houve a apreensão de 2,5 Kg de maconha e 5,5 g de cocaína, além de uma balança de precisão, e uma peneira com resquícios de cocaína, tudo conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 35, Auto de Constatação Preliminar de fls. 33/34 e Laudo de Constatação Definitiva de fls. 292/298 e 312/318. 



    Nesta quadra, é de ver-se que a prova produzida é absolutamente convergente, sendo a droga e apetrechos da mercancia encontrados na residência do recorrente após denúncia de tráfico no local, crime de natureza permanente a autorizar o ingresso no domicílio diante da continuidade do flagrante amparado em circunstâncias concretas. 



    Some-se a isso que conforme consta às fls. 11 e 12, os condutores do flagrante afirmaram que o réu franqueou a entrada na residência, o que reforça a ausência de ilegalidade. 



    […]



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, sob o regime da repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. 



    […]



    Em decisão recente nos autos do Habeas Corpus nº 598.051/SP, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ingresso policial em domicílio alheio, amparado pelo estado de flagrância, estaria justificado na hipótese de fazer cessar, de forma urgente, o cometimento de um crime que não poderia aguardar a confecção de um mandado judicial para este fim. 



    […]



    Destarte, além da permanência do crime de tráfico de drogas e do flagrante realizado em razão de causa legítima, o acusado afirmou em um primeiro momento que a droga era sua e além disso permitiu o ingresso dos policiais, o que afasta, por qualquer dos fundamentos, a ilegalidade da medida de ingresso no domicílio. 



    Logo, os elementos de prova coligidos evidenciam a legitimidade da atuação reta dos agentes estatais que adentraram na moradia do acusado, não estando configurada a transgressão de domicilio amparada pelo art. 5º, inc. XI, da Constituição da República. 



    E em reforço a essa conclusão, os depoimentos dos policiais ouvidos perante as autoridades policial e judicial andam na mesma direção, são absolutamente coerentes e, por isso mesmo, mostram-se prova idônea a justificar a procedência da pretensão deduzida na Denúncia, sobretudo porque em convergência com a prova produzida. A eles, portanto, deve-se atribuir normal credibilidade pois defendem o interesse da coletividade e, nesta linha, nada se pode registrar acerca da existência de intenção perversa de prejudicar. 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em